Tribunal: STF
Processo: ARE 1511507
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DÉBITO FISCAL PARCELADO NA VIA ADMINISTRATIVA COM BENEFÍCIO DO PROGRAMA REFIS. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA EMBARGANTE. EXTINÇÃO DO RESPECTIVO PROCESSO. INSURGÊNCIA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DA EMBARGANTE DE QUE A VERBA HONORÁRIA JÁ ESTÁ SENDO PAGA AO FUNJURE NAS PRESTAÇÕES DO PARCELAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. DISTINÇÃO DE TRATAMENTO ENTRE OS EMBARGOS DO DEVEDOR E A EXECUÇÃO FISCAL. VERBA HONORÁRIA QUITADA COM BASE DO REFIS APENAS NA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DA TESE JURÍDICA DO TEMA 400/STJ QUE SE REFERE A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DA FAZENDA NACIONAL E À APLICAÇÃO DO RESPECTIVO DECRETO-LEI N. 1.025/1969 QUE NÃO SE APLICA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO PONTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A SENTENÇA REJEITADOS PELO JUÍZO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, EM FAVOR DA EMBARGADA, NOS TERMOS DO ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO. SANÇÃO INDEVIDA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUSÃO DESSA PENALIDADE.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XLVI, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A pretensão da empresa embargante/apelante é afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios estabelecida na sentença, bem como a imposição da multa fixada por oposição de Embargos Declaratórios protelatórios (art. 1.026, § 2º, do CPC/15).



    Pois bem.



    Nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei Estadual n. 18.165/2021, de Santa Catarina, o acesso aos benefícios fiscais do Programa Catarinense de Recuperação Fiscal de 2021 (PREFIS-SC/2021), exige a desistência, com renúncia ao direito submetido ao debate judicial, de eventuais ações ou embargos à execução fiscal referentes ao crédito tributário objeto da benesse fiscal, "in verbis": [...]



    Como se observa do texto da lei acima referido, além de exigir-se a renúncia "ao direito sobre o qual se fundam", ao desistir das ações que versem sobre os créditos tributários objeto da adesão ao PREFIS-SC 2021, o contribuinte também se obriga à assunção das despesas processuais e dos honorários advocatícios daí decorrentes. [...]



    Logo, havendo ações conexas à execução fiscal nas quais se discute a validade do crédito tributário objeto do parcelamento do PREFIS-SC 2021, o acesso a respectivo benefício tributário exige o pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da extinção, por desistência, com renúncia a direitos, desses processos, porquanto, ao se interpretar de modo literal a regra disposta no art. 5º, inciso I, da Lei Estadual n. 18.165/2021, não restam dúvidas de que "a concessão dos benefícios previstos no PREFIS-SC/2021 fica condicionada à desistência, nos respectivos autos de processos judiciais, de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam, [...] correndo por conta do sujeito passivo as despesas processuais e os honorários advocatícios". [...]



    Portanto, havendo ações conexas ajuizadas pelo contribuinte, o recolhimento dos honorários advocatícios à conta do FUNJURE, relativos apenas à execução fiscal correlata, não suprirá a exigência legal definida para fins de acesso ao respectivo benefício fiscal definido pelo PREFIS-SC/2021, consoante a Lei Estadual n. 18.165/2021 (art. 5º, inc. I). [...]



    Não há "bis in idem" na fixação dos honorários advocatícios devidos em razão da desistência dos embargos do devedor, em obediência à legislação do PREFIS, em percentual que não conflita com o pagamento da verba honorária ao FUNJURE, que se refere exclusivamente à execução fiscal e não aos respectivos embargos. A soma dos percentuais individuais, ademais, não supera os 20%.



    Por isso, a sentença deve ser confirmada no que tange à obrigação da embargante/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais estipulados nos embargos do devedor.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente